Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743298-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SANTA HELENA SEGURANÇA TOTAL S.A. DESPACHO Não obstante a remessa dos autos à Presidência, verifica-se que o comando oriundo do Superior Tribunal de Justiça (ID 30229752) já foi observado na decisão de ID 30236066, oportunidade em que se determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Assim, retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.046. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A019